Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-88.2024.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002433-88.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO - CPF: 008.619.451-82 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI N.º 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente a previsão legal de recurso de Agravo de Instrumento na Lei dos Juizados Especiais Cíveis, vale-se do Princípio básico da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias, aplicáveis aos Juizados Especiais, de onde, em situações excepcionais de prejuízo e teratologia, acata-se o Mandado de Segurança, com elementos e princípios diferenciados de análise. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1000801-32.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra a decisão interlocutória que apresentou o seguinte fundamento:

“Consoante o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É o caso. Isso porque são irrecorríveis as decisões interlocutórias no âmbito dos juizados especiais cíveis, sob a égide da Lei n. 9.099/1995.

Dispõe o Enunciado n. 15/FONAJE: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

Ainda, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução TJMT/OE n. 16, de 23 de novembro de 2023):

Art. 6º Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

[...]

c) agravo de instrumento nas situações permitidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública;

[...]

Art. 79. Cabe agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, contra decisão 23 que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 3º e 4º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Ressai, portanto, a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal (cabimento). A alegação de “dano irreparável ou de difícil reparação” não transpõe a irrecorribilidade da decisão.

A respeito, julgados desta Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI N.º 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o recurso de agravo de instrumento interposto é inadmissível. (TR-MT, N.U 1000178-60.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1. COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 15 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No âmbito dos Juizados Especiais não é admissível o recurso de agravo de instrumento. (TR-MT, N.U 1018786-92.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO ESCORREITA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMROVIDO. Ausente a previsão legal de recurso de Agravo de Instrumento na Lei dos Juizados Especiais Cíveis, vale-se do Princípio básico da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias, aplicáveis aos Juizados Especiais, de onde, em situações excepcionais de prejuízo e teratologia, acata-se o Mandado de Segurança, com elementos e princípios diferenciados de análise. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1000801-32.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Em face do exposto, não conheço do recurso interposto, ante a sua inadmissibilidade (art. 932, III, CPC; art. 8º, V, RI-TR/MT; Súmula 1, TR/MT).”

Trata-se de agravo interno interposto por CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança de faturas de energia elétrica emitidas pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte agravante sustenta que a situação dos autos configuraria exceção à regra da irrecorribilidade, por tratar-se de caso de lesão grave e de difícil reparação, pleiteando a aplicação analógica de entendimento adotado por outros tribunais, como o TJSP.

Com efeito, o microssistema dos Juizados Especiais possui normas próprias estabelecidas pela Lei n.º 9.099/95, não sendo aplicáveis as regras do Código de Processo Civil.

Na Lei n.º 9.099/95 não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois os seus artigos 41 e 42 preveem a recorribilidade tão somente em face das sentenças, como se vê:

“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.

O Enunciado n.º 15 do FONAJE dispõe:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

A propósito:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÉCIE RECURSAL NÃO CABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento fundada na irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2.
É inadmissível o recurso denominado Agravo de Instrumento sob a égide da Lei n. 9.099/1995, conforme determina o Enunciado 15,
do FONAJE. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-MT 10005998920208119005 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/10/2020)”.

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – ENUNCIADO 15 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.
(TJ-MT - AI: 10123886620228110000, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023).”

Consigne-se, por oportuno, que o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é expresso ao limitar o cabimento do agravo de instrumento a hipóteses específicas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 79, Resolução TJMT/OE n. 16/2023), o que não se aplica ao presente caso, que tramita perante Juizado Especial Cível.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto ante a sua inadmissibilidade (art. 932, III, CPC; art. 8º, V, RI-TR/MT; Súmula 1, TR/MT).

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025